Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-26.2019.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013940-26.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IDALVA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 395.661.889-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – CONTRATO ASSINADO – VALOR DEPOSITADO EM CONTA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”
(N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013940-26.2019.8.11.0015

APELANTE: IDALVA EVANGELISTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDALVA EVANGELISTA DOS SANTOS
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1013940-26.2019.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
, em que se julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante diz que “
não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante, que não entende como pode ser titular de descontos advindos de um suposto cartão
”.

Alude que “
se dirigiu até a instituição financeira a fim de contrato um empréstimo padrão, e não um empréstimo na modalidade de cartão e muito menos solicitar o devido cartão. Ocorre que houve vicio no consentimento na devida operação realizada pelo banco, já que o intuito do autor era somente contratar um empréstimo padrão
”.

Relata que “
a disponibilização da quantia via TED por si só já evidencia a desvirtuação da modalidade de empréstimo em análise, haja vista que o cartão de crédito não realiza a operação de TED, mas somente saque ou compra o que, em ambos os casos, devem ocorrer em momento posterior ao desbloqueio, o que nunca aconteceu
”.

Afirma que “
a parte autora foi induzida a erro, crente de que contratava um serviço, quando, em verdade, outro lhe foi vendido, guinada, a parte ré, pela mais firme má-fé contratual
”.

Requer o “
provimento do presente Recurso de Apelação para ser reformada a r. sentença in tontum, declarando inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem, requer seja o recorrido condenado a indenizar por danos morais causados a Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, requer seja afastada a multa por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos narrados pela parte recorrente, e por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação
” (id. 133386737).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 133386741).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDALVA EVANGELISTA DOS SANTOS
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1013940-26.2019.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
, em que se julgou improcedente o pedido inicial.

A questão foi bem tratada na sentença, em que se concluiu que,
“Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado no evento n.º 32890041 – Págs. 1/4, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram termo de adesão cartão de crédito consignado, em que ficou estipulada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 992,00 (novecentos e noventa e dois reais) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento. Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor do termo de adesão cartão de crédito consignado, anexado no evento n.º 32890041 – Págs. 1/4, que contém/registra a assinatura da requerente e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal da autora (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas) e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal da requerente (evento n.º 32890041 – Págs. 5/6). Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança categórica, que o crédito bancário, objeto do termo de adesão cartão de crédito consignado, foi, efetivamente, disponibilizado para a autora, através da ultimação de transferência bancária (evento n.º 32890042 – Págs. 1/4). Estas evidências permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes”.

Ora, se há contrato devidamente assinado pela parte, que percebeu o montante e dele fez uso, tendo os descontos se iniciado em dezembro de 2015, tendo ajuizado a ação apenas em 2020, evidencia-se verdadeira atitude contraditória pela parte autora.

Houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

A somatória do conjunto de provas destaca que a contratação se deu de maneira válida, seguindo os ditames legais, tendo a apelante se beneficiado de quantias.

Com isso, o juízo de primeiro grau entendeu, ademais, que
“não se pode perder de perspectiva, também, que a requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil”.

De fato, deve ser mantida a sentença, pois a autora alterou a verdade dos fatos para benefício próprio, afirmando desconhecer a existência de contrato, mas o instrumento contratual foi apresentado com a contestação, com demonstração de sua beneficiação.

O art. 80 do CPC estabelece que é considerado litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;”

A fundamentação foi restrita ao fato de que se alterou a verdade, pois, a despeito de se dizer desconhecimento de contratação, foram apresentadas provas mais que suficientes de que a apelante conhecia sim seu dever contratual, mas desvirtuou a alegação para tentar se beneficiar.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”
(N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APOSIÇÃO DE ACEITE NO TÍTULO E “DECLARAÇÃO DE ACEITE” NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO DEVIDO – ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – ACEITE FIRMADO POR PREPOSTO DA DEVEDORA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. Conforme prevê o artigo 15, incisos I e II, da Lei nº 5.474/68, a duplicata é um título causal que, com o aceite (reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço acerca da prática do ato que possibilita sua emissão), ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, passa a ter existência cambial, abstrata, desaparecendo a característica de causalidade. 3. Não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite da duplicata, devendo ser aplicada a teoria da aparência como meio de preservar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais. 4.
Deve prevalecer a condenação da apelante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I e III, do CPC/15, quando demonstrado que a mesma alterou a verdade dos fatos para obter a sustação do protesto e, com isso, esquivar-se de sua obrigação. Percentual fixado dentro do limite estabelecido pelo artigo 81 do CPC/15.
5. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.”
(N.U 0009259-55.2008.8.11.0002, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

Todo o ocorrido nos autos revela a intenção de alterar a verdade dos fatos, omitindo do juízo o saber da apelante em relação ao ocorrido e contratado, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022